Tribunal: TJDFT
Processo: 0747036-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747036-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANNIELLA PEDROZA GOMES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Banco Itaucard S.A. contra despacho da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Danniella Pedroza Gomes, indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato ante a ausência de prova inequívoca de localização do veículo. A Juíza condicionou a expedição de novo mandado à comprovação fotográfica de localização do bem (proc. no 0705448-25.2020.8.07.0006, ID no 73672977). 2. Nas razões de ID no 20901782, o agravante, em suma, alega que a expedição do mandado não pode ser condicionada à comprovação do paradeiro do bem, por meio de fotografia, ante a ausência de previsão legal. Cita jurisprudência deste Tribunal. 3. Sustenta que o ato impugnado é incompatível com os princípios da cooperação e da segurança jurídica e, se mantido, irá sofrer prejuízo financeiro. Acrescenta que, dada a natureza do bem, a fotografia não é indício seguro de sua localização, pois um carro pode facilmente ser levado para outro endereço. 4. Argumenta que, presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, consistentes na comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, a medida não poderá ser revogada, por suposta inércia do credor em fornecer os meios para apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. 5. Reforça que a liminar de busca e apreensão constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e o seu não cumprimento inviabiliza a quitação da dívida pelo devedor ou sua manifestação nos autos. Transcreve julgados. 6. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da determinação até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma do ato para que seja expedido mandado de busca e apreensão independentemente da necessidade de comprovar a localização atualizada do veículo, afastando-se, também, a proibição de retirada do bem do Distrito Federal. 7. Preparo comprovado (ID no 20901784, págs. 1-2). 8. O pedido de concessão do efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 20950871, págs. 1-3). 9. Sem contrarrazões (ID no 22170627). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente. Conheço o recurso. 13. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo), proferi a seguinte decisão (ID no 20950871, págs. 1-3): “[...] 7. O recurso é manejado contra despacho, o qual, em regra, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Todavia, considerando a natureza decisória do ato judicial, pois caso não haja o cumprimento da determinação no prazo estabelecido o processo poderá ser extinto, o recurso deve ser apreciado. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 13. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 14. A demanda originária foi ajuizada em 30/6/2020, conforme se verifica no ID no 66644561, proc. no 0705448-25.2020.8.07.0006 e realizou-se apenas uma diligência com o intuito de intimar, citar e apreender o automóvel, conforme certidão de ID no 72102949, a qual restou infrutífera. 15. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário. 16. Todavia, foi realizada apenas uma diligência com o intuito de apreender o automóvel e citar a ré, motivo pelo qual não é razoável exigir do autor, agravante, no atual estágio do processo, a comprovação por meio de fotografia de que o veículo pode ser encontrado no endereço indicado (ID no 73651323). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, § 1o). 18. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 20. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo 21. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino o desentranhamento do mandado expedido na origem (ID no 67123299, págs. 1-3) para cumprimento no endereço declinado pelo agravante (ID no 73651323), independentemente da comprovação, por fotografia, de que o veículo está no local. 22. Caso haja o cumprimento da liminar, o agravante poderá retirar o bem do Distrito Federal e aliená-lo, com a advertência das consequências jurídicas para o caso de dispor do veículo ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 23. Nomeio o douto Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da diligência. 24. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (endereço constante no ID no 72102949 do processo principal). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. 14. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 15. Registre-se que, em cumprimento à decisão de ID no 20950871, o Juízo da primeira instância determinou a expedição do mandado de busca e apreensão (ID no 78558141, proc. 0705448-25.2020.8.07.0006) para ser cumprido no endereço indicado pelo agravante, mediante o recolhimento prévio das custas relativas à diligência. O agravante recolheu as custas (IDs no 79062314 e no 79062315), mas o bem não foi encontrado no endereço informado (ID no 79866931). Dispositivo 16. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 20950871, que determinou o desentranhamento do mandado expedido na origem para cumprimento no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação, por fotografia, de que o veículo está no local. 17. Mantenho a determinação no sentido de que, caso a liminar seja cumprida, o agravante poderá retirar o bem do Distrito Federal e aliená-lo, com a advertência das consequências jurídicas para o caso de dispor do veículo ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro